Tribunal: TJSP
Processo: 0958931-88.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – CET - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta - – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por si só, não implica a prática de capitalização de juros - Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Comissão de permanência – Ausência de previsão contratual e descrição do valor cobrado – Insurgência descabida.
- TEC e Serviços de Terceiro – Ausência de previsão contratual e descrição do valor cobrado – Insurgência descabida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000694898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0958931-88.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ADENILSON FRANCISCO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS -
NPL I.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARINO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0958931-88.2012.8.26.0506 -Voto no 28457
2
Apelação Cível no 0958931-88.2012.8.26.0506
Apelante: Adenilson Francisco Batista (Justiça Gratuita)
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL I (crédito cedido por Aymoré Crédito
Financiamento e Investimento S/A)
Juiz: Francisco Camara Marques Pereira
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Voto 28457
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários
(Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não
resulta na automática desvalia das cláusulas do
contrato de adesão.
- Juros
As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano CET -
Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o
Custo Efetivo Total (CET) do contrato Irresignação
que não se sustenta - Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos,
pois se trata de empréstimo contraído para ser pago
em parcelas fixas, no qual os juros são calculados
no início (capitalização não composta) e diluídos ao
longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos
juros sobre aqueles anteriores Ainda que assim
não
fosse,
a
capitalização
não
padece
de
ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas
STJ 541 e 539) Contrato em discussão celebrado
após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja
inconstitucionalidade
se
acha
pendente
de
julgamento na ADI 2316/DF Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0958931-88.2012.8.26.0506 -Voto no 28457
3
(Tabela Price), por si só, não implica a prática de
capitalização de juros - Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de
recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a
tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros
da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a
tarifa exigida pelas instituições financeiras para
cobrir custos com pesquisa sobre a situação
financeira do cliente Sentença mantida.
- Comissão de permanência
Ausência de
previsão contratual e descrição do valor cobrado
Insurgência descabida.
- TEC e Serviços de Terceiro
Ausência de
previsão contratual e descrição do valor cobrado
Insurgência descabida.
Recurso não provido.

Trata-se de apelação de sentença
(fls220/227) que julgou parcialmente procedente a ação revisional
de contrato cumulada com repetição de indébito1 ajuizada por
Adenilson Francisco Batista em face de Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I (crédito
cedido por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A)
para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa denominada
“Registro de Contrato”, condenando a ré a devolver ao autor o
montante respectivo, com atualização monetária a partir do
desembolso e juros de mora legais contados da citação.
A
r.
sentença
considerou
a
sucumbência recíproca de modo que as custas, as despesas
1 Valor da causa: R$ 10.000,00 em novembro de 2012. Sentença disponibilizada no
DJE de 04/08/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0958931-88.2012.8.26.0506 -Voto no 28457
4
processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa devem ser repartidos na proporção de 50% para
cada parte, compensando-se os últimos por forma da Súmula 306
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Em suas razões recursais o autor
requer a procedência total da ação, sustentando (i) a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a abusividade dos juros e
ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela
Price; (iii) a ilegalidade da comissão de permanência cumulada com
outros encargos e; (iv) o direito à restituição das tarifas de cadastro,
serviços de terceiro e emissão de carnê, pois ilegais.
Recurso respondido.
A ré, apelada, peticionou noticiando a
cessão de crédito efetuada entre Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I e Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, requerendo a retificação do polo
passivo da ação (fls. 279/289).
O julgamento do presente recurso
permaneceu sobrestado em razão da determinação, pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, da suspensão do julgamento dos
processos que discutiam a validade da cobrança de tarifas de
registro de contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de
terceiros em financiamentos bancários, em face da apreciação do
tema
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.578.553/SP
(2016/0011277-6) catalogado como Tema 958.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0958931-88.2012.8.26.0506 -Voto no 28457
5
Nesse
ínterim
referido
REsp
no
1.578.553/SP teve seu mérito julgado, em 28/11/2018, razão pela
qual os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
O autor celebrou com a ré um
contrato de financiamento de veículo obtendo para tanto um crédito
no valor de R$ 7.000,00 para pagamento em 48 parcelas de R$
303,05. Restou pactuado também a aplicação de taxa de juros
remuneratórios de 2,59% ao mês, CET de 43,16% ao ano, tarifa de
registro de contrato (R$ 55,66), tarifa de cadastro (R$ 575,00), e
IOF (31,40).
O
Código
de
Defesa
do
Consumidor é aplicável aos contratos bancários, o que é pacífico
na jurisprudência, máxime em razão da edição da Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não é capaz de
infirmar a legalidade dos encargos contratuais discutidos, uma vez
que o simples fato de se tratar de contrato de adesão não promove
a automática desvalia das cláusulas pactuadas.
Com relação à taxa de juros cobrada
pela instituição financeira, é pacífico que a Lei da Usura não se
aplica às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula
596 do Supremo Tribunal Federal, não havendo abusividade na
cobrança de juros superiores a 12% ao ano.
E, no caso concreto, verifica-se que
os juros remuneratórios foram pactuados em 2,59% ao mês que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0958931-88.2012.8.26.0506 -Voto no 28457
6
com a cobrança dos encargos, totalizou um Custo Efetivo Total
(CET) de 43,16% ao ano. Assim, não há que se falar em cobrança
de juros acima da taxa pactuada, não havendo qualquer motivo
para modificação do valor das parcelas, uma vez que o autor
confundiu, em suas alegações, a taxa de juros remuneratórios com
o custo efetivo total (CET) do contrato.
Não restou configurada capitalização
de juros, porque a ação está fundada em contrato de
financiamento de veículo para pagamento em prestações fixas,
tendo os juros sido calculados de início e diluídos ao longo do
prazo, de forma que não incidem novos juros sobre aqueles já
vencidos, salvo os moratórios, que têm natureza diversa.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0958931-88.2012.8.26.0506 -Voto no 28457
7
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01
e
confirmada
na
EC
32/2001,
cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2316/DF.
Quanto à utilização da Tabela Price
como sistema de amortização, importa consignar que ela não
contém a alegada capitalização de juros.
Como capitalização de juros significa
somar os juros aos juros incorporados no capital no período
anterior, percebe-se, desde logo, que este procedimento não é
adotado no sistema francês de amortização (Tabela Price), porque,
ocorrendo o pagamento de cada uma das prestações avençadas
nos respectivos vencimentos, os juros são integralmente pagos e,
assim, não passam para o mês seguinte. Não ocorrendo
incorporação dos juros anteriores ao saldo devedor, não há que se
falar em capitalização de juros ou anatocismo.
O contrato firmado entre as partes e
acostado aos autos a fls. 217/219 não possui previsão de cobrança
para a comissão de permanência, nem tão pouco de outro
encargo equivalente que pudesse remunerar a quantia inadimplida,
razão pela qual resta prejudicada a análise acerca desse tema.
A tarifa de cadastro (R$ 575,00) está
prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n°
3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0958931-88.2012.8.26.0506 -Voto no 28457
8
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
Também não há previsão contratual
para a cobrança da tarifa de emissão de carnê e serviços de
terceiro, de sorte que a insurgência do apelante é infundada nesse
ponto.
Retifique-se o polo passivo da ação
nos termos da petição de fls. 279.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso do autor, nos termos acima expostos.
Sem honorários recursais, porque a r.
sentença foi proferida da vigência do Código de Processo Civil de
1973.
MARINO NETO
Relator